Tribunal: TJSP
Processo: 2405129-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxa – Exercício de 2020 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Limitação da atualização e cálculo dos juros à Taxa Selic, com possibilidade de alcançar todo o valor da dívida – Julgamento do RE 1.346.152/SP (Tema 1.217) que proíbe os Municípios de adotar índices de correção monetária e juros de mora sobre seus créditos fiscais em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxa – Exercício de 2020 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Limitação da atualização e cálculo dos juros à Taxa Selic, com possibilidade de alcançar todo o valor da dívida – Julgamento do RE 1.346.152/SP (Tema 1.217) que proíbe os Municípios de adotar índices de correção monetária e juros de mora sobre seus créditos fiscais em percentuais acima da Taxa Selic, adotada pela União para o mesmo fim – Aplicação dos artigos 24, inc. I e 30, inc. II, da Constituição Federal – Adequação dos índices que não enseja nulidade dos títulos porque pode ser feita por simples cálculo – Honorários advocatícios fixados em 10% sobre a diferença apurada, em desfavor da Fazenda Municipal – Precedentes. Recurso provido.